Tribunal: TJBA
Processo: 0358845-17.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe: Apelação n.º 0358845-17.2012.8.05.0001 Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a): Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante: Eder Machado Santos Advogado(a): Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. HIGIDEZ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. 2. Recurso voltado à reversão condenatória, ante suposta nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, além de insuficiência de provas. II. Questões em Discussão. 3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o reconhecimento realizado na fase policial, ainda que sem a estrita observância do art. 226 do CPP, é inválido; e (ii) se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. III. Razões de Decidir. 4. Conforme compreensão há muito assentada no âmbito da Superior Corte de Justiça, por se cuidar de previsões meramente recomendatórias, a eventual inobservância dos regramentos contidos nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal para reconhecimento do acusado não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando sua identificação é ratificada em juízo pela vítima. 5. Tratando-se de crime patrimonial, sob circunstâncias vivenciadas diretamente pelo agente e as vítimas, a palavra destas assume valor probatório de destaque, mormente quando firmada de modo hígido nas duas fases da persecução penal e perifericamente amparada pelo restante do conjunto probatório, inclusive o reconhecimento do próprio réu de que teve envolvimento na ocorrência. 6. Extraindo-se das provas colhidas, de modo indene a dúvidas, que o apelante e outros agentes, em comunhão de desígnios e sob atuação atributiva previamente estabelecida, subtraíram para si bens móveis de uma clínica médica, mediante grave ameaça a quem nela se encontrava, inviável se furtar ao enquadramento da conduta como correspondente àquela reprimida pelo art. 157 do Código Penal, na forma de seu §º 2, II. IV. Dispositivo e Tese. 7. Recurso não provido. Tese(s) de julgamento: “1. A inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não acarreta, por si só, a nulidade do ato de reconhecimento pessoal, notadamente quando corroborado em sede judicial.” _______________ Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 226 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 215160/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgRg no HC 669749/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Quinta Turma, j. 14.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0358845-17.2012.8.05.0001, em que figura como Apelante Eder Machado Santos e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator